Tribunal: TJPA
Processo: 0081029-41.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081029-41.2016.8.14.0133

APELANTE: ROSIVALDO PINTO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. JÁ HOUVE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE NA DERRADEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROSIVALDO PINTO MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa em regime incialmente aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela absolvição do acusado alegando insuficiência probatória da autoria delitiva, com base no princípio do
in dubio pro reo,
subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no
dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 17:10 horas, na Rua Dois de Junho, bairro Águas Brancas, neste Município, o denunciado foi preso em flagrante delito praticando o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “trazer consigo”.

Segundo apurado, Policiais Militares estavam realizando ronda ostensiva próximo ao local citado, quando, em diligência desencadeada a partir de denúncia anônima, dirigiram-se em busca do suspeito de comercialização de substâncias entorpecentes, contudo, o acusado percebeu a aproximação da viatura da Polícia Militar, ocasião em que empreendeu fuga, deslocando-se sobre os muros das residências próximas. Ato contínuo, os policiais conseguiram deter o acusado e após minuciosa revista encontraram com este 12 (doze) embalagens, pesando no total 12,70 (doze gramas e setenta miligramas) gramas da substância entorpecente “Cannabis sativa” conhecida vulgarmente como “maconha”, conforme Laudo Toxicológico nº 2016.01.000504-QUI, em anexo às fls. 22 dos autos, razão pela qual, foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia para procedimentos legais.

Em sede Policial o denunciado negou a prática delituosa.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela absolvição do acusado,
não merece razão a defesa
.

Na hipótese sob exame, a
autoria
delitiva restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pelo depoimento do réu, a qual apresentou contradição no seu interrogatório em juízo, haja vista que apesar do réu ter negado a autoria, foi encontrada certa quantidade de droga com o mesmo e este em nenhum momento alegou que seria para consumo, ao contrário tentou até mesmo se evadir do local, pulando muros de residências.

Assim, inexiste qualquer resquício de dúvida quanto a ser o réu autor do crime delineado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, a
materialidade
delitiva, demonstrada através do laudo toxicológico definitivo constante nos autos, o qual apurou-se que a substância entorpecente apreendida com o réu, conforme as porções descritas na denúncia, eram constituídas de maconha, que é de uso proibido no Brasil e apta a causar dependência química e psíquica.

Infere-se do depoimento do policial militar, Haldrin Collis Mendonça Tocantins Da Conceição, compromissado na forma da lei, afirmou em juízo que os agentes foram informados por populares que o réu estava realizando a venda de drogas em um campo e, quando os agentes se aproximaram do local, notaram a presença do réu no local e, este tinha as mesmas características da pessoa denunciada. Afirmou que o acusado fugiu do local ao avistar os agentes e os policiais o encontraram em uma residência que ele entrou sem permissão. Ao ser abordado, foi encontrado com o réu certa quantidade de droga, do tipo maconha. A testemunha não recordava se o acusado afirmou que estava vendendo droga e disse que o acusado estava só no local. Disse que o réu não aparentava ter usado entorpecente.

Em seguida, a testemunha Milton José Martins Barbosa, policial militar, disse que o réu ao avistar, tentou fugir. Afirmou que o mesmo não fez a revista, mas afirmou que o réu trazia a droga consigo e que o acusado não possuía mais entorpecente além do que foi encontrado com o mesmo. Disse que o réu não estava sob efeito de droga.

Por último, em juízo, a testemunha Liana Do Socorro Gomes De Souza, afirmou que foi encontrado droga no local, mas que não foi encontrada com o réu. Disse que o acusado não chegou a fugir dos agentes. Afirmou que estava no local, mas não estava ao lado do réu. A testemunha não sabe exatamente quando os fatos ocorreram e ouviu falar o que aconteceu.

Em seu interrogatório, o réu
Rosivaldo Pinto Miranda
, negou a autoria do delito e disse que estava em frente à casa de uma vizinha. Afirmou que não tentou fugir e que os agentes só apresentaram a droga na delegacia.

Em analise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca da droga apreendida com o réu, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito. Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais dos policiais e testemunhas são harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer dúvida quanto ao fato.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, ocorre que já foi reconhecido pelo juízo sentenciante, na derradeira fase da dosimetria, com redução de 1/3, passando a constar a reprimenda no quantitativo de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 dias-multa, em regime inicial aberto, em seguida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

Belém, 23/10/2024